Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723927-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEPAC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME EMBARGADO: ELTON DA LUZ ROHNELT, EDGAR MOURA ROHNELT, CAROLINA THOMAZ EMILIANO ROHNELT, TIRZAH ARNOUT ROHNELT D E C I S Ã O FEPAC ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA – ME opõe embargos de declaração em face do acórdão de ID 30860331, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ARTIGO 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Hipótese em que a ação foi ajuizada sem observância do foro estabelecido no contrato. E os réus não alegaram abusividade na cláusula de eleição de foro; pelo contrário, apresentaram preliminar em contestação de incompetência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito sob o fundamento de que o contrato firmado pelas partes traz cláusula estabelecendo o foro da Comarca de Manaus/AM como o competente para a resolução de conflitos dele decorrentes. 3. Cláusula que estipula eleição de foro em contrato não regido pelo Código de Defesa do Consumidor e firmado por particulares é, em princípio, válida; e somente pode ser afastada, consoante se verifica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se comprovada hipossuficiência/vulnerabilidade (financeira, jurídica ou técnica) dos contratantes no momento da celebração, ou se da prevalência da estipulação contratual quanto ao foro de eleição resultar inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário. 3.1. ‘Orienta a Súmula 335/STF que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Com efeito, é manifestamente inadequado o entendimento, sufragado pela Corte local de que, apenas por ser mais conveniente a um dos litigantes e/ou por alegada economia processual, poderia ser violado o contrato para simplesmente ignorar o foro de eleição avençado pelas partes ( )’ (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1166401/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020). 4. Nenhuma vulnerabilidade/hipossuficiência das partes pode ser reconhecida. Também não se verifica, desde logo, que o exercício da prerrogativa de eleição de foro pelos réus, fazendo valer o que entabulado no contrato firmado pelas partes, configure abuso de direito, tampouco que atente contra a celeridade da prestação jurisdicional, o princípio do juiz natural, ou mesmo que dificulte o exercício do contraditório e da ampla defesa, como alega a agravante/autora. 5. É certo que, não obstante os réus tenham residência no Distrito Federal, é possível que prefiram discutir a relação contratual no foro indicado no contrato, local onde fica a sede da pessoa jurídica cujas cotas teriam sido cedidas pelo contrato objeto da ação, podendo, inclusive, pugnar pela aplicação da cláusula de eleição de foro, com superveniente determinação de encaminhamento dos autos ao foro eleito, como fizeram em contestação. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido; julgado prejudicado o agravo interno”. A embargante alega que “a adoção do foro de eleição causaria prejuízo aos Agravados, sendo a alegação da incompetência relativa uma manobra astuciosa para retardar o regular processamento do feito, posto que não mais residem na cidade de Manaus, sendo, portanto, nula a cláusula de eleição de foro. ( ) resta evidente que o foro em que a demanda deve ser proposta é o de Brasília, ressaltando que os Recorridos, ao alegarem a incompetência relativa, mesmo tendo domicílio em Brasília, não pretendem outra coisa senão tumultuar o feito e causar prejuízos à Recorrente, com a procrastinação do feito e se beneficiando de sua própria torpeza”. Discorre também que “deve ser ressaltado que a adoção do foro desta Capital Federal, não causa nenhum prejuízo aos Agravados, de forma a atrair a incidência do art. 282 do CPC. ( ) Assim, não havendo prejuízo não há que se falar em declinação da competência”. Sustenta ainda que “os Recorridos praticam verdadeiro ato contraditório, ao defender como foro para a proposição da ação local que não possuem mais qualquer espécie de vínculo. ( ) a má-fé dos Agravados em alegar a incompetência relativa, situação que não lhe favorecem em nada, posto que têm residências em Brasília/DF, com o propósito deliberado de retardar o feito, prejudicando os interesses da Agravante. Assim, não há dúvidas que pretendem se beneficiar de sua própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento jurídico”. E requer: “Por todo o exposto, forte nas razões alinhavadas, pede e espera a Embargante que este Tribunal receba os presentes Embargos de Declaração e os acolha, sanando as omissões suscitadas, nos exatos termos do preconizado no artigo 1.022 do CPC, a fim de se dar provimento ao Recurso ora interposto. Caso assim não entenda requer expressamente a manifestação desta Corte acerca da violação aos arts 46; 63 e 282, § 1o do CPC.do CPC” (ID 31056038). Sem contrarrazões (ID 31633571). É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Consoante dispõe o art. 1.023 do CPC, o recurso deve ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias por meio de petição escrita que contenha a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado. Ou seja, é preciso que o embargante, nas razões recursais, indique expressamente e discorra sobre o ponto omisso, a contradição, a obscuridade ou o erro material existente na decisão embargada. A não indicação do vício inviabiliza a análise dos embargos pelo órgão julgador por desatendimento à regra da dialeticidade. No entanto e como se viu das razões acima transcritas, nenhuma indicação relativa a vícios autorizadores de manejo de embargos de declaração. Limitou-se a repisar as razões por que faria jus ao direito pretendido, fim para o qual este recurso não se presta. Em última análise, o que a embargante pretende é o rejulgamento da causa para que os pedidos deduzidos em seus agravos interno e de instrumento sejam providos para o fim de ser o Juízo de origem (3a Vara Cível de Brasília) declarado competente para processamento e julgamento da ação de rescisão do contrato de transferência de cotas sociais (autos 0733485-77.2020.8.07.0001). Evidente a irregularidade formal. No sentido: “Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada. Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, ai a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos” (DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 3. p. 248-249); grifei. “Consoante o disposto no artigo 536, a petição recursal deve ser dirigida ao prolator da decisão ou ao relator (rectius, redator) do acórdão. A petição precisa estar acompanhada das razões recursais, nas quais o embargante deve apontar o vício – previsto no artigo 535 – que contamina o julgado. A ausência de indicação do defeito conduz ao não conhecimento dos embargos por irregularidade formal do recurso” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 476-477; grifei). Conforme disposto no art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos, razão por que, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora